Tribunal: TJSP
Processo: 0000917-92.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Criminal – Porte de arma de fogo de uso permitido, depósito de munição de uso restrito e uso de documento público falso – Atipicidade do depósito de munição de uso restrito – Um cartucho de calibre .40 – Princípio da insignificância – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – Absolvição do uso de documento público falso – Atipicidade – Dolo

Ementa:
Apelação Criminal – Porte de arma de fogo de uso permitido, depósito de munição de uso restrito e uso de documento público falso – Atipicidade do depósito de munição de uso restrito – Um cartucho de calibre .40 – Princípio da insignificância – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – Absolvição do uso de documento público falso – Atipicidade – Dolo voltado a ludibriar policiais civis com uma identidade funcional falsa de policial civil – Falso grosseiro aos policiais – Ineficácia absoluta do meio – Declarações dos próprios policiais civis de que o documento somente se prestaria a enganar leigos, tratando-se de falso grosseiro aos agentes de segurança pública – Porte de arma de fogo – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Dosimetria refeita – Pena-base fixada no piso – Utilização de outros crimes como circunstância judicial negativa – Inidoneidade – Somente como mau antecedente ou reincidência é possível agravar a pena de um crime pela prática de outro – Regime inicial modificado ao aberto – Substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Prestação de serviços à comunidade – Interdição temporária de direitos – Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos pelo período da substituição – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000917-92.2016.8.26.0540, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WENDEL ALEXANDRE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo parcial provimento
do recurso interposto por WENDEL ALEXANDRE ALVES para absolvê-lo das
imputações de infração ao art. 16, "caput", da Lei n.o 10.826/2003, e ao art. 304 c/c o
art. 297, ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), com fundamento no art. 386,
III, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), bem como para reduzir a pena por
infração ao art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 a 2 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
interdição temporária do direito de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame
públicos, pelo período de substituição.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverá ser
expedido o necessário ao cumprimento das penas restritivas de direitos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
2
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540
Apelante: Wendel Alexandre Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 14496
Apelação Criminal
Porte de arma de fogo de uso
permitido, depósito de munição de uso restrito e uso de
documento público falso Atipicidade do depósito de
munição de uso restrito Um cartucho de calibre .40
Princípio da insignificância
Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal

Absolvição do uso de documento público falso

Atipicidade Dolo voltado a ludibriar policiais civis com
uma identidade funcional falsa de policial civil Falso
grosseiro aos policiais Ineficácia absoluta do meio
Declarações dos próprios policiais civis de que o
documento somente se prestaria a enganar leigos, tratando-
se de falso grosseiro aos agentes de segurança pública
Porte de arma de fogo
Materialidade e autoria
comprovadas Condenação mantida Dosimetria refeita
Pena-base fixada no piso Utilização de outros crimes
como circunstância judicial negativa
Inidoneidade

Somente como mau antecedente ou reincidência é possível
agravar a pena de um crime pela prática de outro Regime
inicial modificado ao aberto Substituída a pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos Prestação de
serviços à comunidade Interdição temporária de direitos
Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame
públicos
pelo
período
da
substituição

Recurso
parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
apelação interposta por
WENDEL ALEXANDRE ALVES, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 334/355, cujo relatório é adotado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
3
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 304 c/c o
art. 297, ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), ao art. 14
e ao art. 16, "caput", ambos da Lei n.o 10.826/2003, todos c/c
o art. 69 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 8
anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 36 dias-multa, no piso.
Razões
às
fls.
366/405.
Uso de documento público falso: Pede sua absolvição,
alternativamente, porque [1] insuficiente a prova de que tenha
utilizado o documento, havendo indícios de que tenha sido
localizado pelos policiais, bem como por falta de provas da
tipicidade, porquanto [2] não realizado exame pericial que
atestasse se tratar de falsificação grosseira, [3] bem como
porque caracterizado flagrante preparado, já sabedores, os
policiais, de que seria utilizado documento falso, caracterizando
crime impossível. Porte de arma de fogo de uso permitido:
Sustenta que a arma de fogo não era portada pelo apelante,
mas estava na residência, dentro da caixa, e, sendo de sua
propriedade, atípica a imputação. Acrescenta, ainda, que a
revista na residência não foi autorizada. Depósito de munição
de uso restrito: Pugna pelo desentranhamento das provas
obtidas em violação ao domicílio do apelante, absolvendo-o por
falta de provas. Subsidiariamente, pede sejam fixadas as
penas-base nos patamares mínimos, sustentando inidoneidade
de fundamentação.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões
às
fls.
415/419.
Manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
4
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer juntado às fls. 451/455, opinou pelo não provimento do
recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
WENDEL
ALEXANDRE
ALVES
foi
denunciado porque, no dia 19/07/2016, por volta das
17h30min, na Avenida do Taboão, 2576, São Bernardo do
Campo, portava uma pistola, marca Glock, municiada com 13
cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Denunciado, ainda, porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, fez uso de documento público
falso.
Denunciado, por fim, porque, no mesmo
dia, na Rua Lacerda Franco, 11, apartamento 14, Cambuci, São
Paulo, tinha em depósito munição de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Narra a denúncia:
"SEGUNDO O APURADO, NAS CONDIÇÕES DE
TEMPO
E
ESPAÇO
ACIMA
MENCIONADAS,
POLICIAIS
CIVIS
COMPARECERAM AO LOCAL DOS FATOS, APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA
DANDO CONTA DE QUE UM INDIVÍDUO ESTAVA SE PASSANDO POR
POLICIAL CIVIL DO DEIC, ESTANDO ARMANDO E PORTANDO UMA
IDENTIDADE FUNCIONAL.
DESTA FEITA, APÓS BREVE CAMPANA EM
FRENTE A UMA LOJA DE VEÍCULOS, WENDEL CHEGOU AO LOCAL EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
5
UMA MOTOCICLETA, SENDO PRONTAMENTE ABORDADO.
IMEDIATAMENTE
O
DENUNCIADO
SE
IDENTIFICOU COMO POLICIAL DO DEIC, EXERCENDO FUNÇÃO DA
DELEGACIA DE CRIMES ELETRÔNICOS, APRESENTANDO UMA CARTEIRA
DE IDENTIDADE FUNCIONAL FALSA.
APUROU-SE AINDA QUE, WENDEL PORTAVA
01 (UMA) PISTOLA GLOCK, No XAM816, MUNICIADA COM 13 (TREZE)
CARTUCHOS ÍNTEGROS, SENDO CERTO QUE POSSUÍA O REGISTRO DA
REFERIDA ARMA DE FOGO, MAS NÃO O PORTE.
NO
INTERIOR
DA
MOCHILA
EM
QUE
O
INDICIADO TRAZIA CONSIGO, OS POLICIAIS LOCALIZARAM OUTRO
DISTINTIVO COM CORRENTE.
AO SER INDAGADO, WENDEL CONFESSOU
QUE CONFECCIONOU REFERIDOS DOCUMENTOS COM O INTUITO DE
ADQUIRIR UM AUTOMÓVEL, ADUZINDO QUE EM SEU RESIDÊNCIA
ESTAVAM OS APETRECHOS NECESSÁRIOS PARA AS FALSIFICAÇÕES.
DIANTE DISSO, OS AGENTES DA LEI RUMARAM
PARA A CIDADE DE SÃO PAULO E, APÓS TEREM A ENTRADA
FRANQUEADA,
ENCONTRARAM
NA
CASA
DO
DENUNCIADO
UM
NOTEBOOK
COM
OS
BRASÕES
DA
POLÍCIA
CIVIL,
MÁQUINA
PLASTIFICADORA, PLÁSTICOS PARA PLASTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS,
CAMISETAS DA POLÍCIA CIVIL, VÁRIOS CARIMBOS, DOCUMENTOS DA
POLÍCIA CIVIL, UMA CNH EM SEU NOME COM FOTO DE OUTRA PESSOA
E UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM QUE CONSTA COMO POLICIAL
CIVIL, ALÉM DO OUTRAS COISAS, INCLUSIVE UMA MUNIÇÃO DE PISTOLA
CALIBRE .40, DE USO RESTRITO (CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E
APREENSÃO DE FLS. 21/23)."
2. MATERIALIDADES.
2.1. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO
FALSO.
Comprovação pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 23/27 e laudo pericial de fls. 195/198,
atestando se tratar de uma identidade funcional da polícia civil
do estado de São Paulo, em nome de WENDEL ALEXANDRE
ALVES, cargo "Agente de Telecomunicações Policial", data de
emissão de 13/12/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
6
Entretanto, o falso era grosseiro para os
fins a que se destinava.
A
imputação
foi
feita
de
usar
o
documento falso aos policiais civis e não ao estabelecimento
comercial, onde já teria feito uso.
A ineficácia absoluta do meio deve ser
analisada diante da circunstância fática respectiva. Assim é que
uma tesoura é apta a matar alguém, mas, estando esta dentro
de um veículo blindado, não será eficaz para lesioná-la.
No caso dos autos, o apelante se
apresentou aos policiais como policial civil. Os agentes de
segurança pública, por sua vez, desde o auto de prisão em
flagrante narraram que a falsificação era grosseira.
Podia enganar o "homem médio". Isso é
óbvio. Porém, que se aditasse à denúncia para constar que
usou o documento em momento anterior, no estabelecimento
comercial, pois o dolo ao apresentar a identidade funcional aos
policiais era enganá-los, o que não era possível diante da
falsificação grosseira para enganar quem entende do assunto.
Pela imputação feita, pois, deve ser
absolvido por atipicidade, com fundamento no art. 386, III, do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), não obstante a possibilidade
de nova acusação por fato distinto (uso anterior da identidade
funcional, sem contar o falso da CNH que não constou da
denúncia).
2.2. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
7
Além do auto de exibição e apreensão de
fls. 23/27, comprovou-se a materialidade por laudo pericial
juntado
às
fls.
170/174,
tratando-se
de
uma
pistola
semiautomática, marca Glock, calibre .380, apta para a
realização de disparos.
2.3. DEPÓSITO DE MUNIÇÃO DE USO
RESTRITO.
A imputação é atípica.
Conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 23/27 e laudo pericial de fls. 170/174, apreendeu-se um
cartucho de munição íntegro e calibre .40, ou seja, de uso
restrito.
Não foi apreendido artefato para a
deflagração de referida munição, motivo pelo qual não há
ofensa ao bem jurídico.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA
LEI
N.
10.826/2003.
PORTE
DE
MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO
CONFIGURA O DELITO DE PERIGO ABSTRATO
CAPITULADO
NO
ART. 16
DA LEI
N.
10.826/03
(ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO), SENDO DISPENSÁVEL A
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA SITUAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
8
RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
2.
TODAVIA,
O
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL - HC 132.876/DF, RELATOR
MIN.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
SEGUNDA TURMA, DJE 2/6/2017; HC
133.984/MG, RELATORA MIN. CÁRMEN
LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJE 2/6/2016 -
, A QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE
SUPERIOR - RESP 1.699.710/MS, REL.
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
DJE
13/11/2017
-
VEM
ADMITINDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA NOS CASOS DE PORTE OU
POSSE
DE
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
MUNIÇÕES, DESDE QUE DESACOMPANHADA
DE ARMA.
3. NA HIPÓTESE, HOUVE A APREENSÃO DE
2 PROJÉTEIS, CALIBRE 40, A AUTORIZAR
A APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA TURMA,
AGRG NO RESP N.o 1.733.440/SP, REL.
MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, DJE DE
01/06/2018 SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO
DE
USO
RESTRITO.
APREENSÃO
DE
SEIS
CARTUCHOS.
MUNIÇÕES
DESACOMPANHADAS DE ARMA DE
FOGO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.
1.
A
SEXTA
TURMA
DESTA
CASA,
ALINHANDO-SE
AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, PASSOU A ADMITIR A APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS
CRIMES
PREVISTOS
NA
LEI
N.
10.826/2003,
ESCLARECENDO
QUE
A
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
MUNIÇÃO
APREENDIDA,
ALIADA
A
AUSÊNCIA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
9
ARTEFATO BÉLICO APTO AO DISPARO,
EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE RISCOS À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. PRECEDENTES.
2.
NA
ESPÉCIE,
CONSIDERANDO
A
QUANTIDADE
NÃO
RELEVANTE
DE
MUNIÇÕES, BEM COMO QUE NÃO ESTAVAM
ACOMPANHADAS
DE
ARMA
DE
FOGO,
AFASTOU-SE A TIPICIDADE MATERIAL DO
COMPORTAMENTO,
TENDO
EM
VISTA
A
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO PELA NORMA.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA
TURMA,
AGINT
NO
RESP
N.o
1.803.900/RJ,
REL.
MIN.
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
DJE
DE
10/06/2019 SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
Atípica
a
imputação,
absolve-se
o
apelante com fundamento no art. 386, III, do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP).
3. AUTORIA.
Não contestada.
Quanto ao porte de arma de fogo de uso
permitido, nada há nos autos a indicar que os policiais tenham
falsamente imputado o delito ao apelante, inovando que com ele
apreenderam o armamento que, em realidade, estaria na
residência deste.
O fato de ter sido remetida a caixa da
arma ao Instituto de Criminalística não permite a conclusão de
que fora, desde o início, apreendida na caixa. Afinal, os policiais
foram até a residência do apelante e lá a apreenderam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
10
Assim, procedente a acusação.
4. PENA.
Mantida somente a condenação por
infração ao art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.
Constou da sentença:
"AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS
NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO SÃO
TOTALMENTE FAVORÁVEIS AO RÉU.
SOBRESSAI-SE NO FATO EM TELA MAIOR
GRAU DE CENSURABILIDADE NA CONDUTA
DO AGENTE. EVIDENTE DOLO ANORMAL.
ALÉM DE DECLARAR AOS FUNCIONÁRIOS DA
LOJA E AOS PRÓPRIOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM A SUA ABORDAGEM, QUE ERA
POLICIAL CIVIL, O ACUSADO NÃO APENAS
FALSIFICOU E USOU CARTEIRA FUNCIONAL
DA POLÍCIA CIVIL EM SEU NOME, COMO
TAMBÉM FALSIFICOU CNH EM NOME DO
ACUSADO E COM FOTOGRAFIA DE TERCEIRO
ESPELHO FALSO E CARTEIRA COM CARGA
DE
PISTOLA .40,
MARCA TAURUS,
No
ETA0283,
CONCEDIDA
PELO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
DA
POLÍCIA
CIVIL
DO
ESTADO DE SÃO PAULO, EM NOME DO
ACUSADO, APONTANDO-O COMO AGENTE DE
TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL, O QUE FOI
POR ELE ADMITIDO EM JUÍZO.
A
EVIDENCIAR
DOLO
ANORMAL,
OS
DOCUMENTOS FORAM APREENDIDOS EM
SUA
RESIDÊNCIA,
JUNTAMENTE
COM
CAMISETAS DA POLÍCIA CIVIL, COLDRES,
MÁQUINA, NOTEBOOK (COM BRASÕES DA
POLÍCIA
CIVIL)
E
OUTROS
MATERIAIS
DESTINADOS
À
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (INCLUINDO
FUNCIONAIS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
11
TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PODEM SER
OLVIDADAS NESTA ETAPA DA DOSIMETRIA
DA PENA. O ACUSADO PRODUZIU DIVERSOS
DOCUMENTOS E OBJETOS RELACIONADOS
AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE POLICIAL
CIVIL,
DA
QUAL
SE
APROPRIAVA
PARA
INÚMEROS FINS, POR ÓBVIO, INCLUSIVE
FAZENDO USO DE ARMA DE FOGO PARA DAR
MAIOR CREDIBILIDADE AO ALEGADO. TAL
COMPORTAMENTO TEM A CAPACIDADE DE
GERAR NA POPULAÇÃO A CONFIANÇA EM UM
FALSO
AGENTE
PÚBLICO,
O
QUE
DEMONSTRA
TOTAL IRRESPONSABILIDADE
NA CONDUTA REALIZADA.
CONSIDERADAS
TAIS
CIRCUNSTÂNCIAS,
ELEVO A PENA BASE DE CADA CRIME EM
1/4, FIXANDO-AS EM 02 ANOS E 06 MESES
DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 DIAS-
MULTA (USO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO
FALSO),
02
ANOS
E
06
MESES
DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 DIAS-
MULTA (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO) E 03 ANOS E 09 MESES
DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 DIAS
MULTA (POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO
RESTRITO)."
Cada
infração
penal
possui
o
seu
respectivo preceito secundário e somente por este responde o
agente, excetuando-se quando haja condenação prévia e já
transitada em julgado, caracterizadora de mau antecedente e
reincidência.
Fora as duas hipóteses, pois, ilegal punir
o agente por mais de um delito, aplicando-lhe mais de uma
pena, e ainda as agravando.
Dito isso, vê-se que a pena-base foi
majorada porque também [1] falsificou uma CNH e [2] uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
12
falsa carteira com carga de pistola .40. Ainda, porque na
residência foram apreendidas [3] "camisetas da polícia civil,
coldres, máquina, notebook (com brasões da polícia civil) e outros
materiais destinados à falsificação de documentos de identidade
(incluindo funcionais)."
Tudo isso, somado ao fato de portar arma
de fogo, "tem a capacidade de gerar na população a confiança
em um falso agente público, o que demonstra total
irresponsabilidade na conduta realizada".
Ou seja, concluiu-se que praticou mais
duas imputações de infração ao art. 297 do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP) e buscava praticar as contravenções penais
previstas nos arts. 45 e 46 do Decreto-Lei n.o 3.688/19411, ou,
ainda, o crime tipificado no art. 328 do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP)2.
Todos os delitos, portanto, deveriam ter
sido reconhecidos. O uso da identidade funcional falsa
1 Art. 45. Fingir-se funcionário público:
Pena prisão simples, de um a três meses, ou multa,
de quinhentos mil réis a três contos de réis.
Art. 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou
distintivo de função pública que não exerce; usar, indevidamente, de sinal,
distintivo ou denominação cujo emprêgo seja regulado por lei.
Pena multa, de duzentos a dois mil cruzeiros, se o
fato não constitui infração penal mais grave.
2 Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se do fato o agente aufere
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
13
permitiria reconhecer a circunstância judicial negativa, até
porque o dolo se voltou justamente a se passar por policial civil,
mas restou afastado.
Fato é que, para ser idônea a fundamentação, todos os fatos criminosos devem ser
reconhecidos por sentença penal condenatória oriunda de
pedido jurisdicional específico. A meu ver, portanto, incorreu
em violação à correlação necessária com a inicial acusatória.
Ressalto, novamente, não haver proibição
para que referidos fatos sejam apurados em imputação
autônoma.
Afastadas
as
circunstâncias
desfavoráveis, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Não
há
atenuantes
ou
agravantes,
causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual
torno definitivas as penas.
O regime inicial será o aberto, nos termos
do art. 33, § 2o, "c", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
Substitui-se a pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e interdição temporária de direitos
previstos no art. 47, V, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),
durante o período de substituição.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso interposto por WENDEL ALEXANDRE ALVES para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540 -Voto no 14496
14
absolvê-lo das imputações de infração ao art. 16, "caput", da
Lei n.o 10.826/2003, e ao art. 304 c/c o art. 297, ambos do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), com fundamento no art. 386,
III, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), bem como para
reduzir a pena por infração ao art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 a
2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa,
no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e interdição temporária do direito de
inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos, pelo
período de substituição.
Oportunamente, se porventura transitar
em julgado este Acórdão, deverá ser expedido o necessário ao
cumprimento das penas restritivas de direitos.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR